Tribunal: TJMT
Processo: 1030704-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030704-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 614.716.123-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JHON MULLER DA SILVA COSTA - CPF: 073.633.633-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, com expedição de mandado de prisão, em virtude do descumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo desde junho de 2023, após ter obtido progressão para o regime semiaberto em maio de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e proporcionalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena sem a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, em face do alegado descumprimento do art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A regressão cautelar de regime prisional constitui medida de caráter provisório autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser decretada sem a necessidade de prévia oitiva do apenado, diferentemente da regressão definitiva que exige tal formalidade.

4. O descumprimento reiterado da condição de comparecimento mensal em juízo, expressamente estabelecida no termo de compromisso assinado pelo reeducando, configura falta grave nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal, justificando a medida cautelar adotada.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.347, estabelece que a exigência de prévia oitiva prevista no art. 118, § 2.o, da LEP aplica-se apenas à regressão definitiva, tratando-se de contraditório diferido na regressão cautelar.

6. A alegação de desconhecimento da obrigatoriedade do comparecimento mensal não se sustenta diante da clareza do termo de compromisso que utilizou expressamente o advérbio "MENSALMENTE", além do fato de o apenado ter comparecido nos primeiros meses, demonstrando ciência de suas obrigações.

7. O cumprimento de outras condições, como manutenção de endereço fixo e exercício de atividade lícita, não exime o apenado do dever de cumprir todas as obrigações impostas, sendo estas cumulativas e não alternativas.

8. A medida revela-se proporcional considerando a gravidade da conduta do apenado que, ao se ausentar do controle judicial por mais de um ano, demonstrou descaso com a Justiça e frustrou os fins da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório autorizada pelo poder geral de cautela do juiz da execução, dispensando a prévia oitiva do apenado. 2. O descumprimento reiterado de condição essencial do regime semiaberto, especialmente o comparecimento mensal em juízo, configura falta grave que justifica a regressão cautelar. 3. As obrigações do regime semiaberto são cumulativas, não se admitindo o cumprimento parcial como excludente da falta grave."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 118, I e § 2.o; LC n. 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.167.128/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 12.11.2025 (Tema Repetitivo n. 1.347); STJ, Rcl n. 2.649/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 13.08.2008.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
KAIO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
em face da decisão proferida pelo i. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do Processo de Execução Penal n.o 2000037-96.2022.8.11.0015, que
determinou a sua
regressão cautelar
do regime semiaberto para o fechado
e expediu o correspondente mandado de prisão, em virtude do descumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo, o que se verifica desde junho de 2023.

Nas razões recursais vistas no ID 313039891, o agravante requer a
revogação da decisão, com a consequente designação de audiência de justificação
, sustentando a desproporcionalidade da medida, pois, apesar da ausência nos comparecimentos mensais, permanece cumprindo as demais condições impostas, uma vez que possui endereço fixo, exerce atividade lícita e não mais se envolveu em delitos. Alega, ademais, que a regressão foi decretada sem a prévia oitiva judicial, em inobservância ao disposto no art. 118, §2.o, da Lei de Execução Penal e, por fim, aduz que não possuía pleno conhecimento da obrigatoriedade mensal dos comparecimentos, acreditando que poderiam ser esporádicos.

Em contrarrazões de ID 313039894, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado, por se tratar de medida amparada pelo poder geral de cautela do juiz da execução e por vasta jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que o descumprimento de condição imposta caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da LEP, o que autoriza a medida adotada.

Em juízo negativo de retratação de ID 313039895, o magistrado
a quo
manteve integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 325329870, opinou pelo
desprovimento
do recurso de agravo, por entender que a decisão se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado de que a regressão cautelar de regime prescinde da prévia oitiva do condenado.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas constantes nos documentos que instruem estes autos, verifica-se que o recorrente
KAIO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
cumpre pena privativa de liberdade de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão da prática do
crime de roubo circunstanciado
, apurada nos autos da ação penal n. 1003285-24.2021.8.11.0015, cujo trânsito em julgado se materializou em 20/07/2022.

A controvérsia cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado, sem a sua prévia oitiva em audiência de justificação.

Após detida análise dos autos, concluo que a irresignação
não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o agravante obteve a progressão para o regime semiaberto em
23 de maio de 2023
, ocasião em que foi devidamente cientificado das condições a serem cumpridas, dentre as quais se destacava, de forma expressa e inequívoca, a de "Comparecer MENSALMENTE em juízo – Secretaria da 3.a Vara Criminal desta Comarca – para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito" (Termo de Compromisso – ID 313039897 - págs. 116/117 e 119).

Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de origem (ID 313039897 – pág. 172),
o reeducando deixou de se apresentar mensalmente desde junho de 2023,
o que configura, em tese, o descumprimento de uma das principais obrigações que lhe foram impostas para a fruição do regime mais brando.

A tese central da Defesa se ampara na suposta violação ao art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, que estabelece a
necessidade de oitiva prévia do condenado antes da regressão de regime por cometimento de falta grave
. Contudo, a argumentação defensiva não se sustenta quando confrontada com a consolidada jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que realiza uma distinção fundamental entre a regressão cautelar e a regressão definitiva.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei de Execução Penal revela que o
poder geral de cautela é inerente à atividade jurisdicional do juiz da execução, a quem compete fiscalizar o efetivo cumprimento da pena.
A regressão cautelar, nesse contexto, emerge como instrumento indispensável para assegurar a eficácia da execução penal quando há indícios robustos de falta grave, especialmente aquela que denota o abandono do cumprimento da pena ou a frustração de seus fins, como a ausência prolongada e injustificada do apenado ao controle estatal.

Exigir a prévia oitiva do reeducando, que já se encontra em local incerto ou que deliberadamente se furta ao cumprimento de suas obrigações, para somente então decretar a regressão cautelar, seria esvaziar por completo a finalidade da medida,
tornando-a inócua e premiando a desídia do condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a oitiva prévia é requisito para a regressão definitiva, mas não para a cautelar, tratando-se, nesta última hipótese, de contraditório diferido ou postergado, a ser exercido após a recaptura do apenado e antes da homologação final da falta grave.

Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.347 DO STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concluiu pela necessidade de prévia oitiva do apenado para a regressão cautelar de regime prisional determinada em caráter provisório quando constatado o cometimento de falta grave.

2. O acórdão recorrido entendeu que a regressão de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, ainda que determinada de modo cautelar ou provisório, viola o princípio da legalidade e o devido processo legal, não se encontrando amparada pela Lei de Execução Penal.

3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas REsps n. 2.166.900/SP, 2.153.215/RJ e 2.167.128/RJ, nos termos dos arts.

1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.347 do STJ, para formação de precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão, afetada no tema repetitivo, consiste em:

"Definir se é necessária a prévia oitiva da pessoa apenada para que lhe seja imposta a suspensão cautelar (regressão provisória) do regime prisional mais favorável quando constatado o possível cometimento de falta disciplinar grave ou de fato definido como crime doloso."

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, razão pela qual se mostra possível sua decretação sem a necessidade de prévia oitiva do apenado.

6. A decisão que determina a regressão cautelar deve ser devidamente fundamentada, observando os elementos de interesse do caso, aplicando-se a exigência de prévia oitiva do apenado, prevista no art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, apenas à regressão definitiva de regime.

7. A regressão cautelar é válida até a apuração definitiva da falta, devendo ser instaurado o procedimento cabível para apuração do fato, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a necessidade de prévia oitiva do apenado na regressão cautelar de regime prisional.

Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.347 do STJ:
"A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta."
(STJ - REsp n. 2.167.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

Portanto,
não há falar em nulidade ou ilegalidade na decisão agravada por ausência de audiência de justificação prévia
. O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao, diante da notícia de descumprimento reiterado de condição essencial do regime semiaberto, determinar a regressão cautelar para restabelecer o poder de fiscalização do Estado sobre a execução da pena, postergando, de forma correta, a realização da audiência para momento posterior à captura do agravante.

Quanto aos
demais argumentos defensivos
, também não merecem acolhida. A alegação de desconhecimento da obrigatoriedade do comparecimento mensal beira a inverossimilhança. O Termo de Compromisso, devidamente assinado pelo reeducando, é explícito ao utilizar o advérbio "MENSALMENTE", não deixando margem para interpretações diversas. Ademais, o fato de ter comparecido nos primeiros meses após a progressão demonstra que ele tinha, sim, ciência de suas obrigações, optando, posteriormente, por descumpri-las de forma deliberada. A desídia para com as brandas condições impostas não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Da mesma forma, o fato de o agravante possuir endereço fixo e exercer atividade lícita, embora sejam aspectos positivos, não o eximem do dever de cumprir todas as condições impostas. As obrigações do regime semiaberto harmonizado são cumulativas, e a falha em uma delas, notadamente aquela que representa o principal vínculo de fiscalização com o Juízo, é suficiente para configurar a falta grave e justificar a regressão, ao menos em caráter cautelar.

Outrossim, a medida, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se revela desproporcional. A proporcionalidade, no caso, deve ser aferida pela gravidade da conduta do apenado, que, ao se ausentar do controle judicial por mais de um ano, demonstrou total descaso com a Justiça e frustrou os fins da execução penal. A regressão cautelar é a resposta adequada e necessária do Estado para coibir tal comportamento e garantir que a sanção penal cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Em suma, a decisão do Juízo
a quo
está devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e alinhada à jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada por esta Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que determinou a regressão cautelar do reeducando
KAIO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA
, do regime semiaberto para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025